Tribunal: TJSP
Processo: 2282051-55.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
r no 19, de 22 de outubro de 2014, do Município de Mauá.
Não há situação concreta relacionada à natureza e atribuições do cargo que justifique referido limite de idade a ser comprovado na data da inscrição do certame.
Lesão aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, ambos da Constituição Estadual.

Modulação de efeitos. Inadmissibilidade. Não é o caso de acolher o pedido de modulação dos efeitos apresentado pelo d. Prefeito do Município de Mauá às fls. 682/683, pois não estão presentes os requisitos previstos no artigo 27 da Lei 9.868/99 – razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social – tendo em vista que a comprovação de idade máxima – requisito ora declarado inconstitucional – deveria se dar no momento da inscrição do concurso, de modo que os candidatos com idade superior a 30 anos foram impedidos até mesmo de se inscrever no certame, que se encontra em fase de realização do teste de aptidão física.
Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2282051-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 16/08/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/07/2021

Data de publicação:

16/08/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . Ação ajuizada pelo douto PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão "e, idade máxima para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal de Mauá fica sendo de 30 (trinta) anos até a data da inscrição para o concurso" prevista no parágrafo único do art. 34 da Lei Complementar no

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . Ação ajuizada pelo douto PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão "e, idade máxima para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal de Mauá fica sendo de 30 (trinta) anos até a data da inscrição para o concurso" prevista no parágrafo único do art. 34 da Lei Complementar no 19, de 22 de outubro de 2014, do Município de Mauá.
Não há situação concreta relacionada à natureza e atribuições do cargo que justifique referido limite de idade a ser comprovado na data da inscrição do certame.
Lesão aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, ambos da Constituição Estadual.

Modulação de efeitos. Inadmissibilidade. Não é o caso de acolher o pedido de modulação dos efeitos apresentado pelo d. Prefeito do Município de Mauá às fls. 682/683, pois não estão presentes os requisitos previstos no artigo 27 da Lei 9.868/99 – razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social – tendo em vista que a comprovação de idade máxima – requisito ora declarado inconstitucional – deveria se dar no momento da inscrição do concurso, de modo que os candidatos com idade superior a 30 anos foram impedidos até mesmo de se inscrever no certame, que se encontra em fase de realização do teste de aptidão física.
Ação julgada procedente.